Tribunal: TJMT
Processo: 1006971-02.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n 1006971-02.2017.8.11.0003
RECORRENTE: SUPERMIX CONCRETO S/A
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 63554471) interposto por SUPERMIX CONCRETO S/A contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme ementa:
APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ — PROVA DA NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) OU DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA — ÔNUS DO CONTRIBUINTE — NÃO COMPROVAÇÃO.
É ônus do contribuinte de desconstituir a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, que aparelha a execução fiscal. Assim, ausente prova da não incidência de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) ou do diferencial de alíquota, não é admissível o acolhimento dos embargos do devedor.
Recurso provido.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – RAI n. 1006971-02.2017.8.11.0003, Relator: Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, j. em 04/02/2020).
A Recorrente opôs Embargos de Declaração que não foi conhecido em face a sua intempestividade (id. 82718981).
Posteriormente, foram opostos novos Embargos de Declaração, que foram rejeitados (id. 53537485).
A Recorrente sustenta violação aos artigos “art. 135, III do CTN; art. 4o da Lei Complementar no 87/1996 c/c art. 1o, caput e item 7.02 da Lista Anexa, ambos da Lei Complementar no 116/2003, bem como afasta a incidência dos Enunciados da Súmula do STJ no 167, 430 e 432/STJ”.
A Secretaria certificou a tempestividade do Recurso Especial (id. 64090476).
É o relatório.
Decido.
Intempestividade.
De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias.
No caso, embora a secretaria tenha certificado a tempestividade do Recurso Especial (id. 64090476), tal fato não deve prosperar.
Isso porque, os Embargos de Declaração opostos após o julgamento do acórdão que julgou o recurso de apelação, não foram conhecidos em face a sua intempestividade, como se vê:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE CINCO DIAS — ARTIGO 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO.
São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil.
Embargos não conhecidos.
Aliás, posteriormente a decisão que reconheceu a intempestividade foi confirmado, conforme trecho do voto condutor do segundo embargos de declaração, vejamos:
No caso, o dia 26 de fevereiro do corrente ano de 2020, quarta-feira, nominado “Cinzas” pela Portaria do Presidente do Tribunal no 1.555, de 4 de dezembro de 2019, com horário de expediente reduzido em uma hora, não iniciava nem encerrava o prazo da embargante para interpor o recurso adequado contra o acórdão que proveu a apelação (Id. 33234980).
Assim, para efeito da contagem do prazo recursal, deve ser incluído o dia 26 de fevereiro de 2020, uma vez que não se aplica o disposto no artigo 224, § 1o, do Código de Processo Civil.
Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.
§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. [...]. [sem negrito no original]
Dessa forma, evidente o acerto do acórdão que não conheceu do recurso protocolado em 3 de março de 2020, terça-feira (Id. 35806957), visto que o prazo para oposição dos aclaratórios expirou-se no dia 2 de março de 2020, segunda-feira. (Id. 59554989)
Partindo dessas premissas, como o primeiro Embargos de Declaração foi intempestivo, o referido recurso não é capaz de suspender ou interromper o prazo recursal para os demais recursos, o que torna o Recurso Especial intempestivo.
A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. NÃO CONHECIMENTO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS SUBSEQUENTES. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NA LEI N. 8.038/1990. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo recursal para eventual interposição de recurso subsequente. Precedentes. 2. Na espécie, a decisão monocrática da lavra do Ministro Presidente desta Corte Superior, que não conheceu do agravo em recurso especial, foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico/STJ em 7/2/2020 (sexta-feira), considerando-se publicada em 10/2/2020 (segunda-feira), conforme certidão de e-STJ fl. 516. Irresignado, o recorrente opôs embargos de declaração em 13/2/2020 (quinta-feira), os quais não foram conhecidos em razão de sua manifesta intempestividade, porquanto opostos fora do prazo legal de 2 (dois) dias, previsto no art. 619, do Código de Processo Penal. 3. Como consequência, o prazo para a interposição do agravo regimental deve ser contado da data da publicação da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, o que ocorreu em 10/2/2020 (e-STJ fl. 516), e não da data da publicação do decisum que não conheceu dos embargos de declaração que a sucederam. Desse modo, revela-se manifestamente intempestivo o agravo regimental interposto somente em 4/3/2020 (e-STJ fl. 532/563), quando já ultrapassado o prazo de 5 (cinco) dias corridos, previsto no art. 39, da Lei n. 8.038/1990 e no art. 258, caput, do RISTJ, contado de forma contínua e peremptória, conforme dispõe o art. 798, caput, do CPP. 4. Agravo regimental não conhecido.
(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1636790 SP 2019/0378626-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento de que a oposição de embargos de declaração intempestivos não suspende ou interrompe o prazo para a apresentação de outros recursos. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1317385 SC 2018/0157705-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018)
Com efeito, o acórdão que julgou o recurso de apelação foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico foi publicado 20 de fevereiro de 2020 (quinta-feira) – Edição no 10837 -. Frente a isso, o prazo recursal de 15 (quinze) dias iniciou-se em 21/02/2020 (sexta-feira) e findou-se em 16/03/2020 (segunda-feira).
Ocorre que o Recurso Especial, por sua vez, somente foi interposto em 26/10/2020, ou seja, depois de findado o prazo legal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça